Tribunal: CARF
Processo: 10120.726679/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726679/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.955 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
MARCIO FARIA DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para
adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem
nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726679/2011-19
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726679/2011-19

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 393 e ss).
Pois bem. Trata-se de Impugnação ao Auto de Infração que constituiu crédito
tributário relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) do ano-calendário 2008, no
valor originário de R$ 712.468,82, acrescido de multa de ofício e juros moratórios.
Conforme Auto de Infração (fls. 205 a 212) e Termo de Verificação Fiscal (fls.
213 a 219), o lançamento foi efetuado em razão da apuração de 2 (duas) infrações:
a) Omissão de rendimentos da atividade rural (arbitramento do resultado), R$
117.378.45, com fundamento na Lei no 11.482, de 31/5/2007, art. 1o, inciso II e
parágrafo único, e Decreto no 3.000, de 26/12/1999, art. 57 a 61, 71 e 83; e
b) Omissão de rendimentos tributáveis caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, R$ 2.567.320,05, Banco do Brasil SA, agência 1308,
conta-corrente no 41645, com fundamento na Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 42;
no Decreto no 3.000, de 26/12/1999, art. 37, 38, 83 e 849; na Lei no 10.637, de
30/12/2002, art. 58, combinado com Lei no 5.172, de 25/10/1966, art. 106, inciso
I; e na Lei no 11.482, de 31/5/2007.
Acervo probatório da Auditoria-Fiscal anexado às fls. 2 a 204.
O contribuinte, por meio de representante constituído às fls. 15 e 16, em síntese,
alega que (fls. 226 a 234):
1. Sempre exerceu atividade rural, sendo proprietário de imóveis rurais em
sociedade com pessoas da família e seus rendimentos decorrem do exercício
desta atividade;
2. Os depósitos identificados pela Auditoria-Fiscal correspondem a empréstimos
emergenciais feitos a empresas amigas, ressarcimento de cessão de insumos
agrícolas do estoque do impugnante para produtores amigos, venda de veículo
pertencente ao genitor (Elson Tavares de Freitas), pagamento de empréstimos
feitos pelo impugnante a terceiros, venda de produtos agrícolas feitas por Elson
Tavares de Freitas, cujo depósito foi feito na conta-corrente do sujeito passivo,
pagamento de lenha adquirida de Elson Tavares de Freitas, depósitos de
devedores do genitor do impugnante; Transações familiares, correspondentes a
empréstimos entre o impugnante e seus pais, Elson Tavares Freitas e Zélia Faria
de Freias, e sua irmã, Carla Faria Freitas Rezende; e Intermediação na venda de
sorgo entre produtores rurais e a Fazenda Conforto, pertencente a Alexandre
Funari Negrão.
3. Anexa documentos para amparar suas alegações (fls. 235 a 388).
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726679/2011-19

4. Reconhece a procedência da imputação relativa à omissão de receita da atividade
rural, informando o recolhimento do imposto correspondente (fls. 387 e 388).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 393 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CARACTERIZAÇÃO.
A constatação de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações, caracteriza omissão de rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 413 e ss), alegando, em suma, o seguinte:
1) Nulidade do lançamento em face do “vício de procedimento”, face à adoção de
aplicação indevida da legislação de regência e da farta jurisprudência de Egrégio
Conselho.
2) O Recorrente é contribuinte ligado exclusivamente a atividade rural, de onde
provém a totalidade de suas receitas. Embora tratando de "Atividade Rural", a
receita omitida e apurada segundo o fisco foi, pelo seu total, sujeita à tabela
progressiva do IR, desprezando-se qualquer das formas previstas nos dispositivos
que regem a matéria, sob a alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento)
como se de outras origens fosse, destoando totalmente do procedimento a ser
emprestado pelo fisco em casos tais (atividade rural).
3) Sendo o recorrente contribuinte ligado diretamente à atividade rural, de onde
provém toda a sua receita, é certo que a forma de tributação se dá através da
equação “receitas (-) despesas” ou arbitramento, este no percentual de 20% (vinte
por cento) sobre a receita bruta, conforme inteligência do artigo 66, da Lei no
8.023/90, regulamentado pelo artigo 71, do Decreto no 3.000/99 – RIR; c/c artigo
18, § 2o, também do RIR e não simplesmente aplicando-se a tabela progressiva
do IR sobre a totalidade das receitas auferidas, como se estivesse tratando de
receitas de outras atividades.
4) Por tais razões, equivocada se mostra a decisão singular, ora recorrida que,
consequentemente, deve ser cancelada, já que a forma utilizada pelo fisco no
enquadramento da matéria tributável viciou de nulidade insanável todo o
procedimento, eis que encaminhou a autuação sempre para a tributação com base
nos recursos transitados por contas correntes, desconsiderando a exploração da
atividade rural do recorrente.
5) Portanto, diante da total nulidade do lançamento, este não pode seguir adiante,
uma vez que o fisco laborou em erro insanável que viciou todo o processo,
utilizando-se de uma fórmula inédita para apuração da matéria tributável não
prevista em qualquer dispositivo da legislação de regência da matéria, já que o
recorrente é contribuinte ligado exclusivamente à atividade rural.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726679/2011-19

6) FACE AO EXPOSTO, recorrendo da decisão singular, vem requerer se dignem
Vv.Ss. apreciar o presente recurso voluntário para reformar a decisão proferida
pela instância singular, considerando procedentes as presentes razões para:
a. No julgamento da preliminar arguida, cancelar o crédito tributário, em
face da flagrante nulidade do lançamento, conforme se demonstrou na
presente peça recursal;
b. No mérito, caso seja diverso o entendimento deste Colegiado, o que se
admite apenas para proporcionar argumentos, requer o provimento do
recurso para determinar e considerar a título de recursos para fazer face
aos depósitos, as receitas comprovadas ao longo do processo, afastando-
se o lançamento efetivado através do auto de infração ora combatido, por
total insubsistência.
c. Finalmente, caso ultrapassada a preliminar, que os valores apurados pelo
fisco sejam considerados provenientes da atividade rural exercida pelo
Recorrente e tributados na forma da legislação de regência, em face da
farta jurisprudência desse Tribunal, conforme acima alinhado.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Em seu recurso, o sujeito passivo alega, em suma, que exerce exclusivamente
atividade rural, de modo que forma de tributação deveria ter obedecido a equação “receitas (-)
despesas” ou o arbitramento, este no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a receita bruta,
conforme inteligência do artigo 66, da Lei no 8.023/90, regulamentado pelo artigo 71, do Decreto
no 3.000/99 – RIR; c/c artigo 18, § 2o, também do RIR e não simplesmente, conforme adotado
pela fiscalização, aplicando-se a tabela progressiva do IR sobre a totalidade das receitas
auferidas, como se estivesse tratando de receitas de outras atividades.
Entende, pois, que a forma utilizada pelo fisco no enquadramento da matéria
tributável viciou de nulidade insanável todo o procedimento, eis que encaminhou a autuação
sempre para a tributação com base nos recursos transitados por contas correntes,
desconsiderando a exploração da atividade rural do recorrente.
Requer, ainda, subsidiariamente, que sejam considerados a título de recursos para
fazer face aos depósitos, as receitas comprovadas ao longo do processo, afastando-se,
consequentemente, o lançamento efetivado através do auto de infração ora combatido
Por fim, cabe destacar que o sujeito passivo, em seu recurso, não se insurgiu,
especificadamente, em relação às considerações tecidas exaustivamente pela decisão recorrida
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726679/2011-19

acerca da ausência de comprovação da origem dos depósitos arrolados pela fiscalização,
limitando-se a argumentar, de forma genérica, pela sua comprovação ante a documentação
acostada aos autos, concentrando seu inconformismo no argumento central de que tais depósitos
não teriam sido considerados como oriundos da atividade rural, o que afetaria todo o
procedimento fiscal.
Inicialmente, cabe destacar que, em que pese o sujeito passivo pleitear a nulidade
do lançamento, entendo que as alegações trazidas, em seu recurso, dizem respeito ao mérito da
questão posta, motivo pelo qual que serão examinadas a seguir, de forma consolidada.
Pois bem. Feito o esclarecimento acima, cumpre pontuar que, no caso dos autos, a
infração objeto da insurgência recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo que desde o início da vigência desse preceito a
existência de depósitos bancários sem comprovação da origem, após a regular intimação do
sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É
de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726679/2011-19

constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, planilhas elaboradas pelo próprio sujeito passivo e demais documentos
juntados, não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, não sendo suficiente juntar
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726679/2011-19

uma massa aleatória de documentos aos autos, sem estabelecer nexo de causalidade com o fato
que se pretende comprovar.
Em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de piso decidiu
acertadamente sobre a controvérsia posta, realizando uma análise minuciosa da prova acostada
aos autos, motivo pelo qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são convergentes
com o entendimento deste Relator:
[...] a) empréstimo da Torneadora Romi (CNPJ no 04.574.163/0001-39), R$ 22.000,00
(4/1/2008). Não foram apresentados contratos que comprovem a realização do citado
empréstimo. Além disso, dos valores que corresponderiam aos pagamentos deste
suposto empréstimo, apenas o montante de R$ 9.500,00 encontra-se dirigido à citada
pessoa jurídica (doc. 2, fl. 236). Não há comprovação de que o cheque de R$ 10.000,00
(doc. 3, fl.237) apontado como parte do pagamento tenha qualquer vinculação com
quitação de empréstimo para a Torneadora Romi e não existe comprovação do
pagamento em espécie referido pelo impugnante no valor de R$ 2.500,00;
b) ressarcimento de cessão de insumo do estoque do Impugnante, R$ 39.846,00
(9/4/2008). Não há prova da vinculação dos depósitos realizados por Helio Kataki (R$
10.854,00), Eguimar Viera do Couto (R$ 3.618,00), Edson Kataki (R$ 7.236,00),
Massayuki Komatsu (R$ 3.618,00), Marses Mendes Stabile (R$ 7.260,00) e Lourival
Ferreira de Araújo (R$ 7.260,00), conforme doc. 4, fl. 241, com qualquer operação de
cessão de insumos do sujeito passivo;
c) venda de veículo (R$ 60.000,00; R$ 12.000,00; R$ 13.000,00). O veículo apontado
na impugnação foi negociado na data de 12/5/2008, fl. 244 (doc. 7), sendo que os
créditos apontados pela Auditoria-Fiscal foram realizados anteriormente, nas datas de
7/4/2008 (R$ 60.000,00), 9/4/2008 (R$ 12.000,00) e 5/5/2008 (R$ 13.000,00), não
existindo sequer identificação do depositante do valor de R$ 60.000,00. Não bastasse
isso, o veículo encontrava-se registrado em nome de Elson Tavares de Freitas, genitor
do sujeito passivo, inexistindo correspondente devolução dos recursos pelo impugnante
ao proprietário do veículo;
d) pagamento de empréstimo da Serradourada Representações Ltda ao sujeito passivo,
R$ 64.000,00 (03/11/2008). Não foi apresentado contrato que comprove a realização do
citado empréstimo. Além disso, o valor debitado na conta-corrente do sujeito passivo,
na data de 5/5/2008, R$ 100.000,00, é superior ao suposto pagamento e não há
comprovação de que tal recurso tenha sido direcionado à Serradourada Representações
Ltda, visto que o histórico do lançamento indica apenas que se trata de transferência de
saldo e não há identificação do titular da conta-corrente creditada;
e) venda de produtos agrícolas por Elson Tavares de Freitas, R$ 105.050,00 (2/7/2008).
As notas fiscais avulsas apresentadas R$ 96.000,00 (27/6/2008) e R$ 9.000,00
(20/6/2008), totalizam valor inferior ao depósito realizado. Além disso, não foi
comprovada a devolução dos valores ao titular da operação comercial supostamente
realizada, que justifiquem a exclusão dos valores indicados pela fiscalização;
f) empréstimo feito por empresa “amiga”, R$ 10.700,00 (14/4/2008) e R$ 15.375,0
(30/4/2008). Não foi apresentado contrato que comprove a realização do citado
empréstimo. Além disso, a soma dos valores que corresponderiam ao pagamento do
empréstimo pelo sujeito passivo (transferência no valor de R$ 12.500,00, em 5/8/2008;
e cheque no R$ 12.500,00, em 30/5/2008, total de R$ 25.000,00) não totaliza o
montante identificado pela Auditoria-Fiscal (R$ 26.075,00) e o pagamento em espécie
no valor de R$ 1.075,00, que ajustaria o montante, não se encontra comprovado;
g) venda de lenha por Elson Tavares de Freitas, R$ 30.240,00. Não foi apresentado
nenhum documento que comprove a realização da operação comercial alegada, bem
como não há comprovação de devolução dos valores para o titular da operação.
Outrossim, o valor do depósito realizado na conta-corrente do sujeito passivo não
corresponde ao montante do débito (R$ 45.240,00) indicado na conta-corrente do
depositante Favel Fala Verdade Armazéns Gerais Ltda (CNPJ no 02.231.512/0001-94).
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726679/2011-19

O saque de R$ 15.000,00 em espécie, correspondente à diferença, também não se
encontra comprovado;
h) empréstimos contraídos com pessoas amigas, R$ 177.000,00 (13/3/2008), R$
54.000,00 (7/4/2008) e R$ 90.000,00 (2/5/2008). Não foram apresentados os contratos
que comprovem a realização dos citados empréstimos, inexistindo identificação sequer
dos depositantes; tampouco há registros na declaração de ajuste do Impugnante acerca
de obrigações desta natureza contratadas;
i) depósito realizado na conta-corrente do impugnante por Magda das Graças Silva
(CPF no xxx), devedora do sr. Elson Tavares de Freitas, R$ 80.000,00 (18/12/2008),
genitor do sujeito passivo. As declarações de ajuste anuais do sr. Elson Tavares de
Freitas, anos-calendário 2006, 2007 e 2008, acostadas pelo impugnante, fls. 291 a 293,
indicam que a obrigação de Magda das Graças Silva, identificada como depositante do
crédito apontado no lançamento, manteve-se inalterada, permanecendo no valor de R$
220.000,00 entre 31/12/2005 a 31/12/2008, não comprovando eventual pagamento
parcial na data de 18/12/2008, como alegado. Além disso, não há comprovação de
devolução do valor ao suposto titular do crédito;
j) devolução de empréstimos feitos pelo Impugnante para Zaina Maria de Freitas Nunes
(R$ 7.050,00, 9/1/2008) e Edma de Freitas (R$ 5.000,00, 25/8/2008). Não foram
apresentados os contratos que comprovem a realização dos citados empréstimos
tampouco há registros na declaração de ajuste do Impugnante acerca de direitos
relativos a contratos de mútuo celebrados;
k) empréstimos feitos por Sudário Martins Neves, R$ 20.000,58 (29/4/2008), Diógenes
Vigilato Neto, R$ 15.000,00 (19/9/2008) e pessoa amiga não identificada, R$ 14.807,50
(01/10/2008). Não foram apresentados os contratos que comprovem a realização dos
citados empréstimos tampouco há registros na declaração de ajuste do Impugnante
acerca de direitos relativos a contratos de mútuo celebrados;
l) diversos empréstimos entre o Impugnante e seus familiares: pai, mãe, irmã (quadro
XIV da impugnação), totalizando R$ 714.100,00. Não foram apresentados os contratos
que comprovem a realização dos citados empréstimos; tampouco há registros na
declaração de ajuste do Impugnante acerca de obrigações desta natureza contratadas.
Além disso, os desembolsos indicados pelo sujeito passivo como pagamentos
correspondentes dos citados empréstimos (quadro XV da impugnação) não indicam
qualquer correlação de valor, pois totalizam R$ 195.139,00, visto que do débito de R$
554.000,00 (1/8/2008) em favor de Carla Faria Rezende, apenas R$ 54.000,00 seriam
destinados a pagamento de empréstimos;
m) intermediação não onerosa nas operações de comercialização de sorgo entre
produtores rurais e a Fazenda Conforto, R$ 611.509,86 (15/7/2008), R$ 330.373,91
(04/8/2008) e R$ 76.227,20(4/8/2008), totalizando depósitos no valor de R$
1.018.110,87. Inexiste comprovação da atuação do sujeito passivo como intermediário
das operações, não há prova de pagamento para as pessoas destinatárias dos dispêndios
em espécie indicados, nem dos saques correspondentes a tais pagamentos, os créditos
recebidos pelo sujeito passivo para repasse aos supostos fornecedores (R$ 1.018.110,87)
não correspondem aos valores indicados nas Notas Fiscais apresentadas, que totalizam
R$ 685.615,92, e as Notas Fiscais indicam terceiros como remetentes e destinatários
sem qualquer comprovação da natureza do vínculo alegado com o Impugnante.
Outrossim, o impugnante afirma em sua defesa que a diferença de valores (R$
1.018.110,87 - R$ 685.615,92) encontra origem em outros fornecedores de sorgo ainda
não localizados, cujos comprovantes serão entregues assim que possível. Com efeito,
não há qualquer vinculação com a tese de defesa para valores creditados no montante de
R$ 332.494,95.
Isto posto, nenhuma das operações alegadas pelo impugnante como correspondentes aos
créditos e depósitos realizados em sua conta-corrente encontram-se comprovadas por
meio de documentação hábil e idônea que possibilite o afastamento da imputação fiscal.
Assim, diferente do que alega o sujeito passivo em seu apelo impugnatório não restou
demonstrada a origem dos recursos indicados pela Auditoria-Fiscal (Anexo I, Termo de
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726679/2011-19

Verificação Fiscal, fls. 215 a 216) no montante de R$ 2.567.320,05, Banco do Brasil
SA, agência 1308, conta-corrente no 41645.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo imposto de renda, os
valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações (Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 42; Decreto no 3.000, de 26/12/1999, art.
849).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a: (i) empréstimos emergenciais feitos a empresas amigas; (ii) venda de veículo;
(iii) ressarcimento de cessão de insumo; (iv) empréstimos de terceiros; (v) dividas de genitores
do recorrente; (vi) transações familiares; (vii) venda de lenha; (viii) venda de produtos agrícolas;
(ix) intermediação não onerosa na venda entre produtores rurais; (x) rendimentos oriundos da
atividade rural e já declarados; (xi) devoluções a terceiros.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que
o contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é
indispensável que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-
los à tributação em sua declaração de ajuste anual.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por
justificar entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de
origem não tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem
qualquer justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Da mesma forma, não merece prosperar a pretensão de tributação dos mesmos
valores como se originários fossem da atividade rural, sem prova. A presunção legal contida no
art. 42 da Lei n° 9.430/96 prevalece por falta de prova da origem dos rendimentos na atividade
rural.
O fato de o interessado exercer atividade rural não é motivo suficiente para a
tributação de todos os rendimentos auferidos por ele como se fossem oriundos dessa atividade.
Como os rendimentos da atividade rural gozam de tributação mais favorecida, não é possível
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726679/2011-19

tributar como se fossem oriundos dessa atividade rendimentos omitidos que a autoridade fiscal
demonstrou terem origem diversa.
Em outras palavras, a linha de raciocínio pretendida pelo recorrente implica em
um critério híbrido para a tributação, o qual não encontra previsão em lei e, além disso, entra em
conflito com a presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, a que alude o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Realmente, a limitação da base de cálculo a 20% das receitas auferidas no ano-
calendário existe na atividade rural, para a qual o legislador definiu a possibilidade de utilização
de critério diferenciado para a apuração do resultado, desde que a natureza dos rendimentos
esteja seguramente comprovada por documentação. Além disto, é imprescindível a demonstração
individualizada das origens dos depósitos bancários, em datas e valores compatíveis com os
créditos em conta, para fins de afastar a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
A redução da base de cálculo ao limite de 20%, sob o fundamento de que o
autuado exerce apenas a atividade rural, representa a aceitação generalizada como justificativa
para a origem dos depósitos bancários remanescentes, inviável sob a ótica do ônus probatório, na
medida em que flagrante oposição à sistemática de comprovação instituída pelo art. 42 da Lei no
9.430, de 1996. Não se pode olvidar que o exercício da atividade rural não exclui a possibilidade
de omissão de rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados, ainda
que não habituais.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726679/2011-19

No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Cabe destacar, ainda, que a documentação acostada aos autos não se presta para
afastar a acusação fiscal, eis que não demonstra que a origem da diferença apontada já foi
oferecida à tributação ou, ainda, que se trataria de rendimento isento ou não tributável.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726679/2011-19

Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2015
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido, neste ponto, o lançamento tributário, endossando
a argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 442
DF CARF MF
Original